Tribunal: TJPA
Processo: 0002422-52.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002422-52.2017.8.14.0012

APELANTE: EDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo simples – art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o depoimento da ofendida em juízo aduzindo que reconheceu o ora apelante como autor do roubo, declinando que já o conhecia de vista pois ele mora próximo de sua casa, e a apresentação perante a autoridade policial pela defesa do réu do telefone celular subtraído da vítima –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da reprimenda base –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – pleito que se revela inócuo, uma vez que o réu foi condenado pela forma simples do delito -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá que o condenou pela prática do delito de
roubo simples, previsto no art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnou subsidiariamente pela redução de sua pena base e o decote
da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do armamento.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 02 de março de 2017, por volta das 16h, o réu
EDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA
, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu da vítima Chierlen Novaes Lopes um telefone celular marca LG, cor branca.

Narra a exordial que
EDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA
entrou pela porta da frente da casa da vítima e questionou e no local residia “fulano”, tendo esta respondido negativamente. Instantes depois, o acusado voltou à residência da vítima pela lateral do quintal, arrombando a porta com uma faca em punho, colocando-a no pescoço do filho da vítima e exigindo que ela lhe entregasse o telefone celular, evadindo-se em sequência com o aparelho. Em sequência, foi acionada a Polícia Militar, sendo o réu preso em flagrante, tendo sido reconhecido na delegacia pela vítima e apresentado à autoridade policial o telefone celular subtraído por sua Defesa.

Após a instrução, o réu
EDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA
foi condenado pelo delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, recebendo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, apresentando recurso de apelação contra a referida sentença.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não foi lavrado na fase investigativa auto de reconhecimento de pessoa com observância das disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência do referido documento, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima Chierlen Novaes Lopes indicando
EDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA
como autor do crime, declinando
que já o conhecia de vista pois ele mora próximo de sua casa.

Corroborando tal prova, tem-se que o ora apelante, ao ser preso em flagrante, providenciou, por intermédio de sua Defesa, a apresentação à autoridade policial do telefone subtraído da vítima, conforme registrado no auto de apresentação de objeto às fls.23, e o auto de entrega do bem à vítima às fls.24.

Portanto, o que se constata é que, ainda que não haja auto de reconhecimento de pessoa na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da pena base
do apelante para o mínimo legal, o que
não merece prosperar
.

Da leitura da sentença hostilizada, constata-se que é adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo de piso apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado mediante uso de arma branca tipo faca, bem como em razão da
culpabilidade do agente
, que merece maior reprovação por ter ameaçado com uma faca no pescoço o filho de dois anos da vítima.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal,
não merecendo provimento o pleito de sua redução
.

Em sequência, pugnou o
decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do artefato,
o que se revela totalmente inócuo
, uma vez que o réu foi condenado pela forma simples do delito.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023